Tribunal: TJDFT
Processo: 0791816-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE FINANCEIRO POR WHATSAPP. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais o autor reafirma que foi vítima de golpe perpetrado por meio do aplicativo whatsapp, no qual o fraudador se passou por seu filho. Por meio dessa fraude, realizou diversas transferências bancárias, acreditando estar agindo em conformidade com a vontade de seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar a responsabilidade da instituição bancária ré na fraude experimentada pelo autor por meio do whatsapp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
6. No presente caso, apesar de introverso o prejuízo material do autor em razão das transferências de valores ao fraudador, não se verifica nexo de causalidade do evento danoso com os serviços bancários, não havendo que se falar tampouco em rompimento do nexo de causalidade. Constata-se que não houve envio de links bancários, terceiro se passando por preposto do banco e ou operações bancárias realizadas em fraude pelo próprio estelionatário. Verifica-se que o fraudador conseguiu se passar por filho do autor em outro dispositivo eletrônico, convencendo-o a efetuar várias transferências a instituições bancárias distintas. Logo, não foi caracterizada falha nos serviços bancários, não merecendo reparos a sentença de improcedência. Precedente: Acórdão 1982712.
7. A existência de eventual conta bancária aberta mediante fraude não é hábil, por si só, a originar a responsabilidade civil da instituição bancária pelas condutas levadas a cabo pelo autor, consoante já expendido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o autor recorrente vencido a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1982712, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL, J. 24/03/2025, J. 08/04/2025.